Tribunal: TJSP
Processo: 2008936-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008936-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
LUCIANO SALES MATOS, é agravado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FIDC NP
RACHEL SANTOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2008936-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.355
2
VOTO No: 29.355
Agravo de Instrumento No: 2008936-82.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Jose Luciano Sales Matos
Agravado: Itapeva Vii Multicarteira Fidc Np Rachel Santos de Oliveira
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Necessidade do
benefício
demonstrada.
Elementos
que
revelam
a
impossibilidade do pagamento das custas processuais, sem
prejuízo do sustento próprio. Decisão reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fls. 33/34 dos autos de origem que, em ação de indenização por
danos morais c/c inexigibilidade de débito, indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça ao autor, bem como eventual pedido de
diferimento, determinando o recolhimento das custas judiciais,
despesas processuais e taxa de mandato, sob pena de indeferimento
e extinção.
Recorre o autor (fls. 01/16).
Sustenta, em síntese, que é sepultador e aufere
renda mensal de R$ 1.500,00; que é isento da declaração do imposto
de renda; que a simples declaração de pobreza basta à concessão do
benefício; que a contratação de advogado particular não pode ser
fundamento
para
o
indeferimento do pedido de gratuidade
processual; que a lei exige hipossuficiência financeira e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2008936-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.355
3
miserabilidade. Por fim, requer a reforma da decisão.
A liminar foi deferida para evitar a extinção do
processo, até o julgamento do presente recurso. (fl. 18)
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo, foi regularmente processado, com resposta às
fls. 24/30.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que negou o benefício da gratuidade processual.
O agravante alega não reunir condições de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento
próprio.
O recurso prospera.
Já decidiu o E. STJ: “[...] 2. Em observância ao
princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional,
previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a
matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em
seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a
qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física
afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo. 3. O
dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa
física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2008936-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.355
4
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária
gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária
demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado
indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente.” (STJ, AgRg no AREsp 552134/RS, rel.
Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 20/11/2014).
Dispunha o art. 4o da Lei n. 1.060/50: “A parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família.”.
Já o art. 5o, LXXIV da CF estabelece: “O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
A situação foi mantida com o advento do novo
CPC que preceitua: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. [...] § 2o O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.”. (G.N)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2008936-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.355
5
Se a assistência judiciária é devida frente a quem
se diz impossibilitado, não o será, caso circunstâncias outras
laborem em contrário.
No caso, a necessidade do benefício está revelada.
O agravante é sepultador e aufere renda líquida
mensal aproximada de R$ 1.882,00 nos meses de abril, junho e julho
de 2019 (fl. 22 e 26/28 dos autos de origem), não auferindo,
portanto, rendimentos mensais líquidos superiores aos exigidos na
regulamentação das hipóteses de denegação de atendimento pela
Defensoria Pública deste Estado (Deliberação CSDP n. 137 de
25/09/2009
“aufira renda familiar mensal não superior a três
salários mínimos federais”).
Ademais, é isento da declaração de imposto de
renda (fls. 23/25 dos autos de origem). A isenção revela a
incapacidade financeira, vez que o agravante não aufere
rendimentos bastantes a incidir, sequer, a alíquota mínima prevista
em lei.
Outrossim, a constituição de advogado particular,
por si só, não basta para impedir tal benesse. Neste sentido, o atual
CPC é expresso: “Art. 99. [...] § 4o A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”.
Ainda, a opção de ajuizar a ação no domicílio do
réu, conforme lhe possibilita a previsão contida na Súmula n. 77 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2008936-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.355
6
TJ/SP1, não é bastante para conduzir à conclusão de que dispõe de
condições suficientes para arcar com os dispêndios da causa. Negar
a benesse da gratuidade, nesses termos, implica em ofensa direta ao
direito de acesso à Justiça.
Sobre o assunto, inclusive a jurisprudência desta
C. Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Justiça
gratuita.
Deferimento. Não evidenciado, por ora, que o autor possua
condições de arcar com as custas e despesas do processo,
sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.
Contratação de advogado particular que não afasta a
necessidade
do
benefício.
Benefício
deferido,
ante
a
evidencia de sua real necessidade. Decisão reformada.
Recurso provido.
(...)
No caso vertente, o MM. Juiz “a quo” indeferiu a concessão
do benefício tendo em vista a contratação de advogado
particular e a não utilização do juizado especial, bem como,
a declinação do foro de seu domicílio para propositura da
ação.
A questão de propositura da ação em foro diverso de seu
domicílio não pode ser utilizado como argumento para
negativa do benefício, posto que a escolha deste não é
efetuada diretamente pelo agravante, que presume-se não
tem conhecimentos técnicos para tanto, tendo em vista a
profissão que exerce, mas por seu procurador constituído.”
(Agravo de Instrumento no 2096059-60.2016.8.26.0000,
Rel. Des. HERALDO OLIVEIRA, julg. 23/06/2016).
Vê-se, portanto, que diante da particularidade do
caso concreto e dos elementos existentes nos autos, de rigor a
1 Súmula 77: A ação fundada em relação de consumo pode ser ajuizada no foro do domicílio do
consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do domicílio do réu (art. 94 do CPC), de sorte que não se admite
declinação de competência de ofício em qualquer dos casos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2008936-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.355
7
concessão do benefício da gratuidade a fim de viabilizar ao
agravante o acesso ao Judiciário, garantia constitucional, sem
prejuízo do seu sustento.
Competirá ao agravado, se desejar, apresentar
impugnação com prova em sentido contrário.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para conceder a gratuidade pleiteada.
CAUDURO PADIN
Relator